Tribunal: TJSP
Processo: 1008922-41.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
VOTO No 33.683

Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. Hipótese em que os elementos coligidos aos autos demonstram que, após o desfazimento do negócio jurídico, foi permitida a permanência da locatária no imóvel por mais dois meses, mediante o pagamento de apenas um mês de aluguel. Ausente prova de quitação do débito. Por força do que estabelece o art. 373, II, do CPC, de rigor a

Ementa:
VOTO No 33.683

Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. Hipótese em que os elementos coligidos aos autos demonstram que, após o desfazimento do negócio jurídico, foi permitida a permanência da locatária no imóvel por mais dois meses, mediante o pagamento de apenas um mês de aluguel. Ausente prova de quitação do débito. Por força do que estabelece o art. 373, II, do CPC, de rigor a condenação da ré ao pagamento, além da diferença do aluguel de março de 2015, do valor correspondente a um mês de aluguel.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008922-41.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
ELIANA NUNES VELOSO e FRANCISCO AIRTON FERREIRA, é apelada PAULA DE
FARIA TIOSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-41.2016.8.26.0361 -Voto no 33.683
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 6a VARA CÍVEL
Apelantes: ELIANA NUNES VELOSO e FRANCISCO AIRTON FERREIRA
Apelada: PAULA DE FARIA TIOSSO
MM. Juíza Prolatora: Ana Carmem de Souza Silva
VOTO No 33.683
Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança.
Hipótese em que os elementos coligidos aos autos
demonstram que, após o desfazimento do negócio
jurídico, foi permitida a permanência da locatária no
imóvel por mais dois meses, mediante o pagamento de
apenas um mês de aluguel. Ausente prova de quitação
do débito. Por força do que estabelece o art. 373, II, do
CPC, de rigor a condenação da ré ao pagamento, além
da diferença do aluguel de março de 2015, do valor
correspondente a um mês de aluguel.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 172/176, cujo relatório se adota, julgou
os pedidos parcialmente procedentes, para condenar a ré ao pagamento da
diferença do aluguel de março de 2015, no valor de R$1.185,10, com correção
monetária e juros de mora desde a data de vencimento da obrigação, além da
multa contratual. Em razão da sucumbência recíproca, condenou os autores ao
pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, além de honorários ao
advogado da ré, fixados em 20% do valor da causa. À ré foi imposto o pagamento
de 1/3 das custas e despesas processuais, bem assim honorários ao patrono dos
autores, fixados em 10% do valor da causa.
Apelam os autores (fls. 185/191). Alegam que o documento
de fls. 99 refere-se ao mês de agosto, e não setembro. Ressaltam que os
aluguéis têm como data de vencimento o mês subsequente à utilização do
imóvel. Sustentam que os meses de setembro e outubro foram pagos com o valor
da caução. Acrescentam que o informante João Alberto, genitor da apelada,
confirmou que o valor da caução foi utilizado para quitar os débitos referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-41.2016.8.26.0361 -Voto no 33.683
3
meses de setembro e outubro de 2015, bem como que o acordo verbal celebrado
com a apelada não foi por ela cumprido. Por isso, requerem a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 199/203).
É o relatório.
Em 01.04.2011, as partes celebraram contrato de locação
de imóvel comercial, para viger por 48 meses, que foi prorrogado por prazo
indeterminado, sendo o imóvel desocupado pela locatária em 14.12.2015,
segundo informado na inicial (fls. 01 e 16/19). Sob a alegação de inadimplência
dos aluguéis de março, novembro e dezembro de 2015, os locadores
ingressaram com a presente ação de cobrança.
Na contestação, a ré sustenta que o autor requereu, em
27.10.2015, a desocupação do imóvel, ocasião em que, mediante acordo verbal,
permitiu que ela continuasse a usar as instalações onde ficava o escritório sem a
cobrança de qualquer valor (fls. 38/42).
Em réplica, os autores negam que tenham autorizado a
permanência da ré no imóvel de forma gratuita (fls. 58/60).
Deferida a produção de prova oral, o genitor da ré, João
Alberto Tiosso, ouvido como informante, afirmou que houve acordo entre as
partes para ocupação parcial do imóvel nos meses de novembro e dezembro de
2015, mediante pagamento de apenas um mês, e que este não foi cumprido.
Ainda, confirmou que o depósito-caução foi usado para quitação dos locativos de
setembro e outubro de 2015.
Após a apresentação de memoriais pelas partes, o Juízo a
quo determinou à ré a comprovação do pagamento dos aluguéis de setembro e
outubro de 2015 (fl. 95).
Em resposta (fl. 98), a ré alegou que seu pai, por
nervosismo, confundiu os meses a que se referia a caução, que na verdade teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-41.2016.8.26.0361 -Voto no 33.683
4
sido utilizada para pagamento dos meses de outubro e novembro. Afirmou, ainda,
que em dezembro já estava em atividade em outro local, razão pela qual não
cabe a cobrança do referido mês, e apresentou o comprovante de transferência
bancária de fl. 99, datado de 11.09.2015, para demonstrar a quitação do aluguel
de setembro de 2015.
Por sua vez, a testemunha Jéssica Lourenço, arrolada pelos
autores, declarou que estava na reunião na qual foi realizado o acordo verbal,
sendo acertado pelas partes que a locatária permaneceria no imóvel por mais
dois meses e que estaria dispensada do pagamento de um dos meses do
aluguel.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, para
condenar a ré ao pagamento da diferença de aluguel de março de 2015,
devidamente acrescido dos encargos da mora, o que resultou no recurso ora em
análise.
A insurgência, nesta oportunidade, cinge-se aos aluguéis
dos meses de novembro e dezembro de 2015.
Em primeiro lugar, anote-se que, de acordo com os termos
do contrato, os aluguéis deveriam ser pagos dia 17 de cada mês vencido. Desse
modo, não encontra respaldo a arguição da locatária de que o comprovante de
pagamento de fl. 99, datado de 11.09.2015, refere-se ao aluguel do mês de
setembro. Pelo que se depreende do que foi convencionado, o aludido
documento refere-se à utilização do imóvel no período do mês de agosto.
Cumpre consignar, ademais, que a prova de que o valor do
depósito-caução foi utilizado para pagamento dos aluguéis de novembro e
dezembro de 2015 incumbia à locatária, ônus do qual não se desincumbiu.
De todo modo, não se deve ignorar que a ré, na
contestação, sustentou que o autor permitiu que ela permanecesse no imóvel de
forma gratuita (fl. 40). Em momento posterior, contraditoriamente, relatou nos
autos que os aluguéis vencidos em outubro e novembro de 2015 foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-41.2016.8.26.0361 -Voto no 33.683
5
compensados pela caução (fl. 98).
Por outro lado, impõe destacar que a testemunha Jéssica,
ouvida em juízo, ciente das penas da lei decorrentes de afirmação falsa, assim
como o genitor da ré, confirmou a existência do acordo verbal, no qual ficou
estabelecido que a locatária poderia permanecer no imóvel por mais dois meses,
mediante o pagamento de apenas um mês do aluguel.
Segundo o disposto no art. 373, II, do CPC, competia a ré a
prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do
autor, qual seja, o pagamento dos aluguéis vencidos em novembro e dezembro
de 2015. Contudo, ela assim não o fez.
Desse modo, inexistindo prova de quitação do débito,
impunha-se a condenação da locatária também ao pagamento do valor
correspondente a um mês de aluguel, pela ocupação do imóvel nos meses
supramencionados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a ré ao pagamento, além da diferença do aluguel de março de 2015, do
valor correspondente a um mês de aluguel, acrescido dos encargos moratórios
contratuais. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais, arbitrados em favor do patrono dos autores, para 12% do valor da
causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator